Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recai sobre o devedor o ônus de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.